Tribunal: TJSP
Processo: 2359159-87.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão sobre impenhorabilidade de valores e veículo. Os embargantes alegam omissão quanto à apreciação de extratos financeiros e ao artigo 8o da Lei no 13.146/2015. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão sobre impenhorabilidade de valores e veículo. Os embargantes alegam omissão quanto à apreciação de extratos financeiros e ao artigo 8o da Lei no 13.146/2015. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos extratos financeiros e à aplicação do artigo 8o da Lei no 13.146/2015. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, considerando a proteção do artigo 833, inciso X, do CPC, e a necessidade de comprovação da impenhorabilidade do veículo. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos extratos financeiros e à aplicação do artigo 8o da Lei no 13.146/2015. Legislação Citada: Código de Processo Civil, artigos 833, inciso X, 1.022, e 1.026, § 2o. Lei no 13.146/2015, artigo 8o.